Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800480-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS DUARTE RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) ALEGAÇÃO DE SER A DROGA APREENDIDA JUNTO AO PACIENTE DESTINADA AO USO PRÓPRIO. Embora trate-se de matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na via do
mandamus,
o magistrado
a quo
em seu
decisum
esclareceu que, não só foi apreendida considerável quantidade de droga, qual seja, setenta e sete gramas e oitocentos miligramas DE “maconha prensada”, com o coacto, como também foi o mesmo visto repassando entorpecente para terceira pessoa, que, por sua vez, logrou êxito em empreender fuga, de sorte a restarem evidentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indício de autoria e a materialidade delitiva. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA. Medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista, não só a considerável quantidade da droga apreendida, como também o fato do coacto responder a outras ações penais, das quais, inclusive, uma encontrava-se suspensa nos moldes do art. 366, do CPP. 3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada
MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO
em favor de
DOMINGOS DUARTE RODRIGUES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, desde o dia 13 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando, em síntese, que a droga apreendida com o coacto destinava-se ao consumo próprio, de modo a ser incabível o decreto prisional na hipótese, além de sustentar preencher o mesmo requisitos pessoais favoráveis.

Alega, ademais, estar desfundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, até porque o mesmo não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, razões pelas quais, requereu a concessão liminar da ordem com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, com a substituição da medida extrema a ele imposta por cautelares diversas.

Os autos vieram a mim distribuídos, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes, foram redistribuídos ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação da droga apreendida com o paciente destinar-se ao seu próprio consumo, sabe-se tratar-se de matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus;
entretanto, ao demonstrar estarem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, o magistrado de primeiro grau esclareceu não só ter sido o coacto flagrado de posse do material entorpecente, como também foi visto repassando droga para terceiro, que, por sua vez, logrou êxito em empreender fuga, de modo a afastar, ao menos por ora, o argumento de ser o paciente mero usuário.

Por outro lado, quanto ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, até porque ele supostamente não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, entendo não assistir razão à impetrante, senão vejamos:

Da leitura do decisum vergastado, vê-se ter o juízo
a quo
afirmado ser a prisão preventiva do paciente medida necessária ao resguardo da ordem pública, ante a quantidade significativa da substância com ele apreendida, isto é, setenta e sete gramas e oitocentos miligramas de “maconha” prensada, além de ter sido visto repassando determinada droga à terceira pessoa, que, por sua vez, conseguiu empreender fuga.

Ademais, ressaltou a autoridade inquinada coatora em sua decisão, responder o paciente por outras ações penais, das quais, uma delas, inclusive, encontrava-se suspensa nos moldes determinados no art. 366, do CPP, de modo que, se solto, o paciente representaria risco concreto à ordem pública.

Com efeito, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva na hipótese, sendo certo que, de igual modo, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Aliás, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício ora almejado.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 08/03/2022